Tribunal: TJSP
Processo: 2032395-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – R. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo - Pretensão de reforma - Descabimento - Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2032395-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
EVOLUTRANS TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI, são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032395-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno: 2032395-16.2020.8.26.0000/50000
Agravante: EVOLUTRANS TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto no: 14.816 th*
Dr. Sérgio Serrano Nunes Silva

AGRAVO INTERNO R. decisão que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo ativo - Pretensão de reforma -
Descabimento - Decisão que se sustenta por seus próprios
e jurídicos fundamentos Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de fls. 27/28, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.
Reitera a agravante, em síntese, que houve a fixação de
juros e correção monetária com base nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no
6.347/89, com redação conferida pela Lei n. 13.918/2009, cuja alíquota foi
considerada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Daí porque a cobrança é indevida, motivo pelo qual
se deve reconsiderar a r, decisão monocrática para sustar os efeitos do
protesto.
É o relatório.
Presentes os pressupostos processuais, conheço do
recurso, todavia, nego-lhe provimento, posto que não se justifica a pretensão
da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032395-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Isto porque, o direito defendido pela agravante é de
natureza patrimonial e, por isso, passível de recomposição adequada, no
momento oportuno, o que denota inexistente o alegado dano de difícil
reparação para o fim de justificar o efeito suspensivo anteriormente
requerido.
Ademais, não foram trazidos aos autos quaisquer fatos
novos a ensejar a reforma da decisão agravada, razão pela qual ficam
mantidos os seus fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria suscitada, observando-
se que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo interno.
SILVIA MEIRELLES
Relatora